Tribunal: TJDFT
Processo: 0709839-20.2020.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-28
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTOS QUALIFICADOS. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Os indícios de autoria atribuída ao réu e presentes quando da deflagração da presente ação penal não foram suficientemente confirmados em Juízo, o que inviabiliza a manutenção da r. sentença condenatória, sendo de rigor a absolvição do réu por insuficiência probatória, com fulcro no princípio do in dubio pro reo (art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal).
2. Recurso conhecido e provido. Réu absolvido.